Tribunal: TJDFT
Processo: 0736517-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736517-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CELINA GOMES MOREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA CELINA GOMES MOREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos (0711137-43.2022.8.07.0018) de cumprimento individual de sentença, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. O Distrito Federal sustenta prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, aduz, em síntese, a existência de excesso na execução e requereu a aplicação da TR, como índice de correção monetária em respeito a coisa julgada. A parte exequente juntou réplica, por meio da qual defende a aplicação do IPCAE. É o relato do necessário. DECIDO. O título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO O DF defende o reconhecimento da prescrição de todas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda, conforme art. 1o do Decreto no 20.910/32. Contudo, a alegação de prescrição deve ser afastada, tendo em vista que a sentença transitou em julgado em 11/03/2020, portanto, não há que se falar em prescrição, razão pela qual REJEITO a prejudicial de mérito. Passo ao mérito da demanda. Não há o que ser questionado! No título executivo foram fixados os parâmetros de cálculo, conforme explicado acima. Como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: ( ) Nesse sentido, é incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inserido no título executivo. Não é outro o entendimento deste Tribunal: ( ) De tal forma, não é possível a aplicação do IPCA-E como índice de correção, nem para aplicação da SELIC após a EC 113/2021. Conforme exposto acima, este Juízo entende pela impossibilidade de alteração de índices preclusos. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso alegado. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o excesso decotado, na forma do art. 85, § 2o e 3o do CPC. Mantenho a decisão de ID.130057296 quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido. Deferida a reserva de honorários contratuais de 20% em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001- 60.(ID. 131649565) Prossigo. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Assim, se por um lado é devido o prosseguimento da execução do valor incontroverso, por outro, deve-se observar a importância total executada para fins de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Registre-se que o limite para expedição de RPV é 10 salários mínimos, haja vista a inaplicabilidade da Lei Distrital no 6618/2020 em razão de vício de inconstitucionalidade formal, reconhecida amplamente em jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, verifica-se que o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de RPV, enquanto o valor defendido pela parte exequente, supera tal limite. De tal modo, a controvérsia se estende à forma do requisitório, se RPV ou precatório Em casos como este, o prosseguimento quanto ao valor incontroverso encontra óbice quanto à ferramenta disponível neste Tribunal para o processamento dos precatórios, porque o software SAPRE não permite a expedição de precatório de valor inferior a R$ 12.120,00 (dez salários mínimos). Além do mais, a expedição prematura de RPV, em caso de provimento do agravo de instrumento, viola o direito de terceiros em patente desrespeito à ordem cronológica de pagamento de precatório, tendo em vista que as RPV têm trâmite mais célere. Logo, não é possível a expedição de requisitório quanto ao valor incontroverso antes do trânsito em julgado do agravo, pelas razões expostas acima” (ID 137235376, autos originários). ANA CELINA GOMES MOREIRA, nas razões recursais, sustenta ser “equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Com efeito, o Tema em foco decorreu da decisão tomada no RE 730.462, da relatoria do Ministro Teori Zavasky, que versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS” (ID 40765372, p.6). Aduz a agravante que o caso em epígrafe é diverso e não encontra óbice no Tema 733, uma vez que “diferentemente do que ocorreu com os honorários advocatícios, a correção monetária traduz, conforme dito, questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, sendo certo que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo poder judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso” (ID 40765372, p.8). Afirma, ainda, que “andou mal o juízo agravado porque a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC” (ID 40765372, p.9). Ressalta que “não há falar em preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. De qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS. Isto porque, o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento do mesmo Supremo Tribunal Federal.” (ID 40765372, p.12). Destaca que “restou garantido a todos os credores da fazenda pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha, aliás, do entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral” (ID 40765372, p.20). Requer ao final: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência” (ID 40765372, p.32). Preparo recolhido (ID 40765374). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, a agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal e determinada a realização dos cálculos com índice de atualização da correção monetária pela Taxa Referencial em observância ao que foi fixado no título. A agravante alega, em suma, que deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, afastando-se a aplicação da TR, observado o definido no Tema 810/STF. E requer: “concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência” (ID 40765372, p.32). Cinge-se a controvérsia em verificar a aplicabilidade da correção monetária pelo IPCA-E, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral) no cumprimento de sentença de título exequendo que tenha fixado expressamente índice diverso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. A Lei 11.960/2009, cujo art. 5o alterou a redação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, modificou a sistemática de atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios, passando a ser regida pela nova redação do art. 1o-F da referida lei: “Art. 5o O art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido pelo art. 4o da Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’”. Nos termos da nova regra introduzida, a atualização monetária dos débitos contraídos pela Fazenda Pública deve ser calculada com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, qual seja, o índice da TR - Taxa Referencial. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810/STF) definiu (em 20.9.2017) que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), estabelecendo, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. Confira-se: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (Repercussão Geral – Tema 810 - Info 878). Assim, a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/2009, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, passou a ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp: 1495146 MG). Por ocasião de julgamento do referido Recurso Especial, o STJ ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. Tal ressalva foi reafirmada no julgamento do REsp 1861550/DF, julgado em 16/06/2020, pelo qual definido que, na fase de cumprimento de sentença, não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, em razão da coisa julgada, ainda que para adequá-los a entendimento do STF firmado em repercussão geral: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, ‘[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Destaca-se que o fato de juros de legais constituírem questão de ordem pública, conforme entendimento pacífico do STJ, não se sobrepõe a coisa julgada. No sentido: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JUGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, portanto, de modo integral a controvérsia posta. 2. De fato, há entendimento jurisprudencial mais específico do que os lançados na decisão vergastada, sobretudo aquele realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei11.960/2009). Tal dispositivo estabeleceu que, não obstante os índices fixados para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 3. Assim sendo, "sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF" (REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4.8.2020). Precedentes do STJ. 4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 1.957.975/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.) Embora já tenha decidido em sentido contrário, entendendo ser possível a substituição do índice da TR pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) em cumprimento de sentença em razão inconstitucionalidade reconhecida pelo STF no RE 870947/SE, aderi ao que atualmente definido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de alteração do índice de correção, em sede de cumprimento de sentença, quando o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu depois da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (Tema 810/STF, 20/9/2017), que definiu a inconstitucionalidade da adoção da TR como índice de correção monetária, e definiu a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) como índice de correção monetária. Contudo, analisando os documentos dos autos e os argumentos trazidos pela agravante, verifica-se que, de fato, a correção monetária no caso dos autos deve ser levada a efeito com base no IPCA-E, porquanto o caso em julgamento apresenta particularidades que não permitem aplicar o entendimento fixado pelo STJ. A sentença exequenda tem o seguinte dispositivo: “( ) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação” – ID 116103837, p. 8. Os embargos de declaração foram acolhidos para constar o fundamento legal para aplicação dos juros de mora, qual seja, o art. 1.062 do CC/1916 (ID 116103837, p. 10). Em sede da apelação julgada em 12/6/2013 (acórdão 730.893), a 4a Turma Cível deu parcial provimento à remessa oficial “para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista” e negou provimento a ambos os recursos das partes, rejeitados os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 116103837, p. 11-18). Os embargos de declaração opostos por SINDIRETA foram acolhidos para “suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data” (ID 116103837, p. 19-23). Os embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL foram acolhidos para “modificar parcialmente a decisão proferida nos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09” (ID 116103837, p. 24-30). Contra o acórdão da 4a Turma Cível, o DISTRITO FEDERAL interpôs Recurso Especial, o qual não foi admitido pelo Presidente do TJDFT (ID 116103837, p. 31-33). Interposto agravo, o mesmo foi conhecido “para não conhecer do Recurso Especial” (ID 116103837, p. 41). Agravo interno interposto (AgInt no AREsp 1.163.580-DF), ao qual negou-se provimento, tendo o acórdão transitado em julgado em 11/3/2020 – ID 116103837, p. 66. Como se vê, o trânsito em julgado da sentença ocorreu depois da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (Tema 810/STF, 20/9/2017), que definiu a inconstitucionalidade da adoção da TR como índice de correção monetária, e definiu a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) como índice de correção monetária. Assim, como a definição da questão pelo STF (decisão pela qual reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção – 20/9/2017) é anterior ao trânsito em julgado da sentença (11/3/2020), o que fixado pelo STF deve ser aplicado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO DEVIDO AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS PELA ENTIDADE SINDICAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E COISA JULGADA MATERIAL. 1. As razões do recursou apontaram sobre a questão da correção monetária, indicando os motivos pelos quais compreende que o ato sentencial deveria ser reformado. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. 2. O trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947 que fixou o tema 810 para declarar a inconstitucionalidade da atualização monetária imposta à Fazenda Pública segundo a remuneração da caderneta de poupança (TR), transitou em julgado em 03/03/2020. 3. Tendo a decisão do Supremo Tribunal Federal sido proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, tem-se por equivocada as alegações de preclusão e coisa julgada material formuladas pelo agravante. 4. Aplica-se, portanto, o IPCA-E diante a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, como se pode inferir do teor dos §5o e §7o do art. 535 do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1401303, 07388031020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. 6. Com o provimento ao Agravo de instrumento e, consequentemente, a reforma da r. decisão determinando a aplicação do IPCA-e, deve-se inverter os ônus sucumbenciais, vez que os agravantes passaram a ser vencedores e o DISTRITO FEDERAL passou a ser vencido. Ônus sucumbenciais invertidos para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do excesso alegado. 7. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento para fins de aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009 (Acórdão 1400734, 07325518820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro o efeito suspensivo ativo para definir aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 29 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora